Tribunal: TJDFT
Processo: 0741550-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741550-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO OSMAR DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por CLAUDIO OSMAR DA SILVA contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da petição cível n.0705386-96.2022.8.07.0011. O juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e deixou de cadastrar o patrono constituído em face da ausência de cópia de documento do réu, ora agravante (ID 143852243, origem). Nos termos do artigo 101, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, fica o agravante dispensado do recolhimento do preparo até a análise do pedido. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022 14:10:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador